Tribunal: TJSP
Processo: 2081461-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Trabalhador – Apontamento de equívoco praticado na conta homologada pelo juízo singular na apuração do saldo devedor em razão do índice adotado para a correção monetária e da manutenção da condição de beneficiário da justiça gratuita – Aplicação da tese firmada no tema 810 do STF com fixação do IPCA-E como índice de correção monetária e justiça gratuita que se ampara no

Ementa:
Agravo de instrumento – Trabalhador – Apontamento de equívoco praticado na conta homologada pelo juízo singular na apuração do saldo devedor em razão do índice adotado para a correção monetária e da manutenção da condição de beneficiário da justiça gratuita – Aplicação da tese firmada no tema 810 do STF com fixação do IPCA-E como índice de correção monetária e justiça gratuita que se ampara no artigo 129 da Lei no 8.213/91 – Recurso parcialmente provido.